Tribunal: TJMT
Processo: 1013161-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013161-82.2020 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA
IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO
PACIENTE: IGOR MOREIRA SOBRINHO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Igor Moreira Sobrinho alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Nova Xavantina, por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, em 13-12-2019, e responde pelos crimes de lesão corporal, constrangimento ilegal e ameaça, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar (CP, arts. 129; § 9o, 146 e 147); 2) está preso há 192 (cento e noventa e dois) dias sem que haja formação da culpa; 3) “a audiência prevista para 03 de abril de 2020, foi cancelada e, até a presente data, não foi designada outra data para a sua realização” (sic); 4) caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica; 5) não pretende conturbar a instrução processual ou dificultar a aplicação da lei penal; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 41476964).
É o necessário.
Decido.
A denúncia registra que, “no dia 13 (treze) de dezembro de 2019, por volta da 00h30min, na residência situada na Rua Sergipe, n. 308, Centro, nesta cidade e comarca de Nova Xavantina/MT, o denunciado Igor Moreira Sobrinho ofendeu a integridade corporal de sua companheira Maristela Alves Wagner, constrangeu-a, mediante violência e depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a fazer o que a lei não manda e ameaçou-a, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave” (Id. 47149487).
No que se refere à ordem de prisão, observo que se mostrou necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da gravidade concreta da conduta, bem pelo fato de o paciente reiterar no cometimento de crimes.
No ponto, o decreto de prisão destacou:
A prisão preventiva se mostra necessária, em primeiro lugar, para assegurar ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.
O relato da vitima revela a agressividade e crueldade com que, em tese, agiu o autuado, o qual teria lhe desferido tapas no rosto, socos, chutes, a enforcado e a empurrado contra o solo e a parede.A declaração médica firmada pelo médico legista na requisição de exame de corpo de delito demonstra a existência de várias lesões no corpo da vitima.
Além disso, o autuado teria ameaçado a ofendida em várias oportunidades. Em primeiro lugar, constrangeu a vítima a gravar um vídeo degradante, o qual prometia não se relacionar com outros homens, o que foi seguido da ameaçar de morte caso tal promessa não fosse cumprida.
Também ameaçou a vítima de morte caso não dissesse para os vizinhos que estava tudo bem.
Por fim, a ameaçou de morte caso fosse preso, dizendo que a procuraria e a mataria quando solto.
Ademais, este não é o primeiro ato de violência doméstica praticado pelo autuado nesta comarca, o qual responde á ação penal de código 88226 por haver agredido sua própria genitora
Assim, há necessidade de se manter a segregação, ao menos por ora, para evitar a prática de novas infrações penais (Id. 47149486).
A gravidade diferenciada da conduta, alinhada à renitência criminosa do agente, justifica a segregação cautelar:
[...] No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade concreta das condutas que são imputadas ao ora Paciente, a ensejar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, seja em razão do risco de reiteração delitiva consubstanciado nas reiteradas investidas de ordem psicológica e física contra sua ex-companheira, funcionando a prisão no ponto como óbice às agressões ocorridas no âmbito da violência doméstica, seja virtude da periculosidade ostentada pelo agente, vez que, conforme se constata dos autos, há indícios de "novos atos de agressão praticados pelo acusado, inclusive, com disparo de arma de fogo, que causou ferimentos a terceiros", circunstâncias que justificam a segregação em seu desfavor. [...] (STJ, HC 539.496/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
De mais a mais, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...] (STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).
Tampouco identifico retardo desmotivado na condução do feito.
O paciente foi preso em 13-12-2019.
No período de 20-12-2019 a 6-1-2020 houve o recesso forense.
A denúncia oferecida contra ele foi recebida em 7-1-2020. Na mesma data foi determinada a notificação do réu.
Por estar preso na comarca de Água Boa, em 10-1-2020 foi expedida carta precatória para a citação do réu.
A defesa prévia aportou aos autos em 31-1-2020.
Em 10-2-2020 foi designada audiência para o dia 17-3-2020.
Foram expedidas as comunicações necessárias.
O ato não ocorreu na data aprazada, mediante a seguinte justificativa:
Tendo em vista o determinado no artigo 10 da Portaria-Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, que dispões sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o dia 03 de abril às 13h00min. Intime-se. Requisite-se. Ciência ao MP.
As medidas de contenção relacionadas à pandemia foram prorrogadas no âmbito do Poder Judiciário, o que impossibilitou a realização do ato em 3-4-2020 e, até o momento, sua remarcação.
Em seguida, a defesa do paciente requereu a liberdade provisória do paciente, que foi indeferida em 3-6-2020.
Ao reverso do que sustenta o impetrante, não se pode falar em desídia ou retardo propositado na condução do processo.
A atual situação que o país enfrenta exigiu que o Poder Judiciário suspendesse o expediente regular, o que impossibilitou a realização de alguns atos, assim como a remarcação outros, notadamente aqueles que exigiam a presença de partes e testemunhas.
A medida se alinha a exigência emergencial de distanciamento social, adotado para evitar a proliferação da doença, de modo que seja protegida a integridade física dos serventuários da justiça, assim como das demais pessoais envolvidas, e a do próprio réu.
De tal sorte, e diante da excepcionalidade da situação, pelo menos por hora, fica afastada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:
[...] Apesar de terem sido necessários o desmembramento do feito em relação ao paciente e a realização de diversas diligências, o processo já se encontra na fase de julgamento, tendo havido o requerimento de adiamento da sessão pela defesa e a suspensão em razão da pandemia da Covid-19, não se verificando a ocorrência de desídia por parte do Estado. [...] (STJ, HC 563.798/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.